Tribunal: TJSP
Processo: 1502111-14.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Tráfico de Drogas – Dosimetria – Fixação da pena-base no mínimo legal – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Cabimento – Reprimendas reduzidas – Recurso provido.

Reconhecimento do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Comportamento voltado ao delito – Quantidade e diversidade dos entorpecentes – Reprimenda mantida – Recurso não

Ementa:
Tráfico de Drogas – Dosimetria – Fixação da pena-base no mínimo legal – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Cabimento – Reprimendas reduzidas – Recurso provido.

Reconhecimento do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Comportamento voltado ao delito – Quantidade e diversidade dos entorpecentes – Reprimenda mantida – Recurso não provido.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos – Regime menos gravoso – Impossibilidade – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Regime inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente – Reprimenda mantida – Recurso não provido.

Subsidiário - Aplicação da detração penal – Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais – Recurso não provido.